Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-25.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001484-25.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: TADAO JOKO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EM RAZÃO DO TEMA 1.169/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau determinando a suspensão do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega omissão quanto à análise da necessidade de liquidação prévia do julgado e celeridade processual diante da idade avançada da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva quando possível a apuração do valor por cálculos simples; (ii) estabelecer se a celeridade processual em razão da idade avançada afasta a determinação de suspensão nacional imposta pelo STJ no Tema 1.169.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a liquidação prévia, fundamentando a suspensão no quanto decidido no Tema 1.169/STJ, que determinou a suspensão nacional de processos relativos ao cumprimento de sentença coletiva ilíquida.

5. A necessidade de celeridade processual em razão da idade não afasta a determinação vinculante de suspensão imposta pelo STJ, que prevalece em razão da segurança jurídica e uniformização da jurisprudência.

6. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a decisão que analisa expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8001484-25.2024.8.05.9000
, sendo embargante
TADAO JOKO
e embargado
BANCO BRADESCO S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.